Tribunal: TJDFT
Processo: 0706269-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706269-90.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGILITY EDUCACIONAL LTDA EMBARGADO: ARQUERO CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Apelante, Agility Educacional Ltda, em face da decisão (ID 28340726) que, na Apelação interposta com vistas à reforma da sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Contrato de Aluguel movida em desfavor da Apelada, Arquero Consultoria Educacional Ltda, não conheceu do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade. Nas razões recursais (ID 28344530), a Embargante alega que a decisão embargada afronta o princípio da congruência, segundo o qual o magistrado deve julgar dentro dos estritos termos do pedido, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas pelas partes, nos termos do art. 141 do CPC/15. Sustenta que a Apelação observou o princípio da dialeticidade, devolvendo ao Tribunal a análise da matéria aduzida na primeira instância, repisando, assim, a fundamentação lançada na petição inicial, pautada na teoria da imprevisão e na necessidade de reequilíbrio contratual a fim de afastar a onerosidade excessiva, em respeito aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, nos termos dos artigos 317, 421, 422 e 480 do Código Civil. Requer, assim, o prequestionamento dos citados dispositivos legais. É o relato sucinto. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Consoante relatado, a Embargante não alega a existência de vícios sanáveis pela via dos Embargos de Declaração, tendo o recurso sido interposto, exclusivamente, para fins de prequestionamento. Da leitura da decisão embargada (ID 28340726), na qual foi transcrita a r. sentença apelada, é possível verificar que, embora a Apelação não tenha sido conhecida, houve o prequestionamento explícito das normas elencadas pela ora Embargante. Ainda que assim não fosse, não há necessidade de análise expressa de todos os dispositivos legais citados no recurso, para fins de prequestionamento, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada, como ocorreu ao longo da fundamentação da decisão embargada. Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto do c. STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ANÁLISE DO CONTEÚDO DO DISPOSITIVO IMPUGNADO. MENÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. DEPÓSITOS INSUFICIENTES. QUITAÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, sendo necessário apenas que, no aresto recorrido, a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente. No caso dos autos, em que pese o acórdão recorrido não tenha expressamente citado os dispositivos legais em relação aos quais a recorrente alega ausência de prequestionamento, tratou da matéria nele prevista, qual seja, resultado da ação consignatória quando o valor depositado não é integral. 2. Na ação de consignação em pagamento, a insuficiência do depósito não conduz à improcedência do pedido, mas sim à extinção parcial da obrigação, até o montante da importância consignada. Ademais, na hipótese de procedência parcial dos pedidos, os ônus de sucumbência devem ser suportados por ambas as partes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 609.219/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 04/11/2016 – Grifou-se) Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator